Tribunal: TJDFT
Processo: 0719626-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA DE RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA. PACIENTE IDOSO E HIPOSSUFICIENTE. SOLICITAÇÃO MÉDICA REGISTRADA EM SISTEMA COM A CLASSIFICAÇÃO AMARELO-URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA MARCAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, consistente em obrigar o ente público a fornecer, em caráter de urgência, tratamento cirúrgico de ressecção endoscópica de próstata. Em seu recurso, alega que constam 1150 solicitações registradas no sistema SISREG III com a prioridade amarela e que atualmente estão sendo agendadas aquelas inseridas no mês 04/2020. Argumenta inexistir razão justificável para priorizar a realização da referida cirurgia, cadastrada no dia 20/10/2021, em detrimento de inúmeros pedidos de outros pacientes que aguardam em fila de espera há mais tempo. Sustenta que o atendimento do pedido autoral viola os princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na exordial. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo por isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID 36725521).
3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Com efeito, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de procedimento cirúrgicos necessários. Neste sentido: (Acórdão n.1039317, 07061703420178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 16/08/2017, publicado no PJe: 17/08/2017).
4. A Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias. Impende esclarecer que o direito à saúde, além de relevante, figura entre os direitos fundamentais, mas não é absoluto, daí se inferindo que, nem sempre, deve o julgador fazer mera subsunção do caso concreto à norma jurídica, porque, em certos casos, a aplicação fria da letra da Lei não conduz à verdadeira finalidade da arte de julgar, que nada mais é do que a pacificação social.
5. Deve o julgador, portanto, buscar, sempre que possível, a solução mais justa para a demanda; aquela que, efetivamente, vai arrefecer os tensos ânimos das partes no processo. Para além, deve avaliar a questão à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Impor ao poder público o adimplemento de seus deveres de assistência à saúde e proteção à vida não configura ofensa aos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade. Acresça-se que, no cenário imposto pela grave crise sanitária que assola o mundo, o que se nota é que muitos pacientes ficaram privados de atendimentos urgentes e emergenciais em razão da escassez de leitos, equipamentos e material, tendo em vista a priorização aos pacientes infectados.
6. No entanto, no presente caso, nota-se que a solicitação médica de cirurgia de ressecção endoscópica de próstata no paciente, ora recorrido, fora inserida ao sistema SISREG III com a classificação de risco AMARELO-URGÊNCIA, em 13/10/2021. Nesse contexto, infere-se que o quadro clínico é de urgência, conforme consta no relatório médico anexado aos autos. Ademais, trata-se de paciente idoso e hipossuficiente. Não merece reparos a sentença.
7. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei 9099/95).
8. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.